Tribunal: TJSP
Processo: 1062681-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL – PROFESSORA READAPTADA – Autora que pretende anular o ato que cassou a sua readaptação - Admissibilidade – Demonstração de que a parte autora não está apta ao exercício de seu ofício – Perícia médica judicial (realizada pelo IMESC) que concluiu pela incapacidade para o trabalho no cargo originário – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1062681-
97.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada FATIMA APARECIDA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062681-97.2018.8.26.0053 -Voto no 29287
2
VOTO No 29.287
APELAÇÃO CÍVEL No 1062681-97.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: FÁTIMA APARECIDA DE SOUZA
Juiz(a) prolator(a): José Gomes Jardim Neto
APELAÇÃO CÍVEL
SERVIDORA ESTADUAL

PROFESSORA READAPTADA
Autora que pretende
anular o ato que cassou a sua readaptação - Admissibilidade
Demonstração de que a parte autora não está apta ao
exercício de seu ofício Perícia médica judicial (realizada
pelo IMESC) que concluiu pela incapacidade para o
trabalho no cargo originário
Sentença de procedência
mantida Recurso improvido.
Trata-se
de
ação
proposta
por
FÁTIMA
APARECIDA DE SOUZA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, em que afirma ser Professora de Educação Básica II do
Quadro do Magistério da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo
e que esteve sob sucessivas licenças para tratamento de sua saúde, até
ter sido readaptada pela Administração Pública. Alega que sua
readaptação foi cessada de modo arbitrário depois de ter sido outra vez
afastada pela Administração em licença médica. Assim, por não ter mais
condições de retomar as funções de magistério em sala de aula, situação
que assevera estar confirmada pela referida licença, objetiva anular o ato
administrativo que cessou a sua readaptação.
A r. sentença de fls. 421/426, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a demanda para anular o ato administrativo
que determinou a cessação de readaptação, mantendo a autora na
condição de servidora readaptada pelo tempo que for necessário para sua
adequada recuperação; e para condenar a ré ao pagamento dos
vencimentos correspondentes ao período supracitado, ressalvados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062681-97.2018.8.26.0053 -Voto no 29287
3
valores descontados há mais de cinco anos quando da propositura da
ação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no
mínimo legal, conforme aplicação dos incisos do art. 85, §3o, do Código
de Processo Civil.
A Fazenda Pública interpôs o recurso de
apelação de fls. 429/440 para afirmar, preliminarmente, a nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial
produzir possui vícios em sua elaboração, especificamente quanto à
qualidade da voz da autora. No mérito, assevera a improcedência da
demanda na medida em que o laudo pericial não conseguiu desconstituir
a presunção de legalidade e de veracidade do laudo administrativo.
O
recurso
preencheu
os
requisitos
de
tempestividade e regularidade (fl. 451), contrarrazões juntadas às fls.
444/448, sendo recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
A autora é professora estadual readaptada e
objetiva o reconhecimento do seu direito à manutenção da sua
readaptação, a qual foi cassada em 28.03.2018, após perícia realizada
pelo DPME.
Em sede preliminar, a Fazenda Pública alega a
nulidade da r. sentença por vícios no laudo pericial produzido. A
preliminar suscitada será analisada com o mérito.
É certo que os artigos 41 e seguintes da Lei
Estadual n° 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062681-97.2018.8.26.0053 -Voto no 29287
4
Estado de São Paulo) asseguram a readaptação do funcionário em cargo
mais compatível com a sua capacidade, mediante inspeção médica.
Ainda que a readaptação do servidor seja
concedida mediante inspeção em órgão médico oficial (DPME) e que o
Decreto Estadual n° 29.180/88 tenha regulamentado as perícias médicas
e procedimentos para a concessão da readaptação, não há óbice à
realização de perícia judicial por órgão equidistante das partes, como é o
caso do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo
(IMESC), para confrontar as conclusões da inspeção oficial.
Assim, havendo divergência entre as partes
acerca do acerto da perícia realizada pelo DPME, o Juízo recorrido
determinou a realização de contraprova pelo IMESC (fls. 362/363).
O laudo pericial produzido pelo IMESC e juntado
aos autos às fls. 386/393 concluiu pelo afastamento da autora das
atividades em sala de aula:
“6. CONCLUSÕES: Diante do exposto conclui-se
que: a autora na época do exame da
readaptação era portadora de patologia de
sulco de prega vocal, decorrente de sequela de
cirurgia de prega vocal, o qual pode ser tratada
com fonoterapia, no período de tratamento
deve ficar afastada da sala de aula.” (fl. 391)
A Fazenda Pública afirma que o laudo pericial é
nulo por não indicar as condições da qualidade da voz da autora,
padecendo, assim, de vício.
Contudo, se verifica que ao responder os
quesitos da ré, o expert esclarece:
1. Na data atual, há um sulco na corda vocal que
impede a correta emissão da voz. (fl. 392)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062681-97.2018.8.26.0053 -Voto no 29287
5
Ademais, o perito aclara a ineficácia da
avaliação conduzida pelo DPME:
9. Não, a avaliação do DPME peca por ser
estática, ou seja, avalia um periciando em um
estado
momentâneo
onde
a
voz
está
descansada e não leva em consideração a
patologia x atualidade. Se a avaliação fosse
feita após 4h/aula o resultado da perícia do
DPME seria diferente. (fl. 392)
É certo que não se deve admitir que apenas o
DPME pudesse avaliar a condição da autora, sem possibilidade de revisão
judicial, o que implicaria, por via indireta, um afastamento da tutela
jurisdicional, o que não se pode admitir (CF, art. 5°, XXXV).
Ainda que os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade e veracidade, é certo que referida presunção é
relativa e pode ser afastada por meio da produção judicial de outras
provas. No caso em exame, restou demonstrado que o laudo pericial
produzido foi pautado em critérios técnicos adequados, com
fundamentação, inexistindo qualquer fator que afaste a sua validade,
devendo ser conferida maior credibilidade à prova pericial produzida pelo
IMESC, que é desinteressada e goza da presunção de imparcialidade.
Assim, forçoso reconhecer que a parte autora
faz jus à manutenção da readaptação enquanto perdurar o seu atual
quadro de saúde, devendo tal ato retroagir à data da cassação.
Nesse mesmo sentido já decidiu esta C. 5a
Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
READAPTAÇÃO. Pretensão à anulação do ato
que determinou a cessação da sua readaptação.
Incapacidade laborativa atestada por perícia
judicial realizada pelo Instituto de Medicina
Social e de Criminologia. Perícia médica judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062681-97.2018.8.26.0053 -Voto no 29287
6
realizada sob o crivo do contraditório e da
ampla
defesa.
Avaliação
corroborada
pelo
restante do acervo probatório. Necessidade de
manutenção
da
readaptação
demonstrada.
Sentença de procedência mantida. Negado
provimento
ao
recurso.
(Apelação
Cível
1003880-98.2018.8.26.0568; Rel. Des. Heloísa
Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público;
j. 02/10/2020)
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR

PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA READAPTAÇÃO
FUNCIONAL POSSIBILIDADE. 1. Os elementos
de convicção constantes dos autos autorizam o
acolhimento da pretensão deduzida pela parte
autora na petição inicial. 2. O resultado da
prova pericial, produzida nos autos, durante a
fase de instrução do processo, sob o crivo do
contraditório, demonstra que a parte autora faz
jus
ao
reconhecimento
do
direito
ora
reclamado. 3. Arbitramento dos honorários
advocatícios recursais, em favor da parte
vencedora, a título de observação, nos termos
do artigo 85, § 11, do CPC/15. 4. Ação de
procedimento comum, julgada procedente, em
Primeiro
Grau
de
Jurisdição.
5.
Sentença
recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação,
apresentado pela parte ré, desprovido, com
observação.
(Apelação
Cível
1002138-73.2018.8.26.0136;
Rel.
Des.
Francisco Bianco; 5a Câmara de Direito Público;
j. 24/09/2020)
Também outras Câmaras deste E. Tribunal de
Justiça já seguiram a mesma posição:
Apelação
Readaptação funcional
Servidor
público estadual
Professora de Educação
Básica I
Pretensão de manutenção de sua
readaptação
Admissibilidade
Laudo oficial
produzido pelo IMESC que comprovou que a
Autora não tem condição plena de exercer o
seu ofício
Sentença de procedência mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1052408-59.2018.8.26.0053; Rel. Des. Marrey
Uint;
3a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
16/10/2020)
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Professor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062681-97.2018.8.26.0053 -Voto no 29287
7
estadual

Pretensão
à
manutenção
de
readaptação cessada pela Administração

Sentença de procedência
Insurgência

Descabimento

A
competência
do
Departamento de Perícias Médicas do Estado de
São Paulo (DPME) para a realização de perícias,
na forma do Decreto Estadual no 29180/88
("Institui o Regulamento de Perícias Médicas
R.P.M."), não inibe a possibilidade de revisão
de suas conclusões técnicas por meio de perícia
judicial
Prova pericial, realizada em pleno
contraditório
judicial,
que
dimensiona
a
incapacidade do autor de exercer atividades em
sala de aula
Necessidade de readaptação
funcional
SENTENÇA MANTIDA
REMESSA
NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO
DESPROVIDAS. (Apelação
Cível
1043819-78.2018.8.26.0053; Rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassia; 1a Câmara de Direito
Público; j. 15/10/2020)
APELAÇÃO

READAPTAÇÃO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

PROFESSOR
DE
EDUCAÇÃO BÁSICA II
ANULAÇÃO DO ATO

Perícia
judicial
(IMESC)
que
apurou
a
incapacidade da parte autora para a função
laborativa de professor em sala de aula

Credibilidade técnica do órgão oficial
Ação
julgada procedente
Anulação da cessação da
readaptação que se impõe Sentença mantida,
no mérito, pelos seus próprios e jurídicos e
fundamentos Verba honorária que fora fixada
apenas com fundamento no art. 85, § 3o, do
CPC
Não cabimento da fixação por equidade
(CPC, art. 85, § 8o), entretanto, a verba
honorária
deve
ser
fixada
sobre
o
valor
atualizado da causa, nos exatos termos do
parág. 4o do mesmo artigo
Recurso da parte
autora provido para fixar a verba honorária,
nos termos do disposto no art. 85, §§ 3o e 4o,
inc. III, do CPC, que, majorada nesta fase
recursal em 2% (CPC, art. 85, § 11), fica
arbitrada em 12% sobre o valor atualizado da
causa Negado provimento ao recurso da FESP
e provido o da parte autora, com observação.
(Apelação Cível 1010685-60.2018.8.26.0053;
Rel. Des. Ponte Neto; 8a Câmara de Direito
Público; j. 14/10/2020)
Dessa forma, merece ser mantida a sentença
recorrida, que deu correta solução ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062681-97.2018.8.26.0053 -Voto no 29287
8
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da ré.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios
recursais, considerando-se o trabalho adicional realizado em grau
recursal, majoro a verba honorária devida em 1%, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora